Tribunal: STF
Processo: RE 1550514
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios-TJDFT, assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. VAGA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO CONSOLIDADA. TEMA 548. ISONOMIA. TRANSPARÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se mostra razoável a concessão da vaga, por meio de medida judicial, uma vez que isso significaria ultrapassar candidatos em melhores posições, e também em espera, sob pena de óbvia violação do princípio da isonomia e transparência. 2. A superlotação das unidades de ensino, com a matrícula de mais alunos por força de decisão judicial, poderia comprometer a qualidade dos serviços prestados ao menor e às demais crianças já admitidas de acordo com a referida Lista de Espera. Princípio da reserva do possível. 3. A fundamentação para negar o pedido de matrícula imediata da apelante na rede pública de ensino do Distrito Federal, em período integral, em creche próxima à sua residência, esteve sempre baseada no Princípio da Igualdade, posto que presente a existência de lista de espera como política de Estado para matrícula em creche e a impossibilidade de, mediante decisão judicial, crianças suplantarem outras melhor posicionadas na referida lista, sob pena de violação aos princípios da isonomia, razoabilidade, transparência. 3.1 O entendimento externado por esta Oitava Turma Cível não está em desalinho com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 548. 4. Recurso conhecido e não provido (doc. 8, pp. 2-3).



    A parte recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 208, IV, da mesma Carta.



    Em razão do julgamento do Tema 548 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Após a recusa de retratação pelo Juízo de origem, o recurso extraordinário foi admitido e enviado ao Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O art. 208, IV, da Constituição Federal dispõe que:



    Art. 208 – O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:



    IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de 5 (cinco) anos de idade.



    No mesmo passo, considerando que a educação é um dos direitos fundamentais da pessoa humana, o art. 227 da Carta Magna impõe à família, à sociedade e ao Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o acesso a creche e a escola. Isso significa que o administrador público não possui discricionariedade para deliberar sobre a conveniência da implementação da ordem constitucional. Nesse sentido, cito trecho da decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello no RE 1.103.087/DF, DJe 9/2/2018:



    É preciso assinalar, neste ponto, por relevante, que o direito à educação – que representa prerrogativa constitucional deferida a todos (CF, art. 205), notadamente às crianças (CF, arts. 208, IV, e 227, ´caput´) – qualifica-se como um dos direitos sociais mais expressivos, subsumindo-se à noção dos direitos de segunda geração (ou dimensão) (RTJ 164/158-161), cujo adimplemento impõe ao Poder Público a satisfação de um dever de prestação positiva, consistente num ´facere´ ou em um ´praestare´, pois o Estado dele só se desincumbirá criando condições objetivas que propiciem, aos titulares desse mesmo direito, o acesso pleno ao sistema educacional, inclusive ao atendimento, em creche e pré-escola, ´às crianças até 5 (cinco) anos de idade´(CF, art. 208, IV, na redação dada pela EC nº 53/2006). 



    [...]



    O alto significado social e o irrecusável valor constitucional de que se reveste o direito à educação infantil – ainda mais se considerado em face do dever que incumbe ao Poder Público de torná-lo real, mediante concreta efetivação da garantia de atendimento, em creche e pré-escola, às crianças de até cinco anos de idade (CF, art. 208, IV) – não podem ser menosprezados pelo Estado, ´obrigado a proporcionar a concretização da educação infantil em sua área de competência´ (WILSON DONIZETI LIBERATI, ´Conteúdo Material do Direito à Educação Escolar´, ´in´ ´Direito à Educação: Uma Questão de Justiça´, p. 236/238, item n. 3.5, 2004, Malheiros), sob pena de grave e injusta frustração de um inafastável compromisso constitucional, que tem, no aparelho estatal, o seu precípuo destinatário.



    Cabe referir, novamente, neste ponto, outra observação de PINTO FERREIRA (´Educação e Constituinte´ ´in´ Revista de Informação Legislativa, vol. 92, p. 171/173), quando adverte – considerada a ilusão que o caráter meramente retórico das proclamações constitucionais muitas vezes encerra – sobre a necessidade de se conferir efetiva concretização a esse direito essencial, cuja eficácia não pode ser comprometida pela inação do Poder Público: 



    ´O direito à educação necessita ter eficácia. Sendo considerado como um direito público subjetivo do particular, ele consiste na faculdade que tem o particular de exigir do Estado o cumprimento de determinadas prestações. Para que fosse cumprido o direito à educação, seria necessário que ele fosse dotado de eficácia e acionabilidade (…).´ [...]



    Tratando-se de típico direito de prestação positiva, que se subsume ao conceito de liberdade real ou concreta, a educação infantil – que compreende todas as prerrogativas, individuais ou coletivas, referidas na Constituição da República (notadamente em seu art. 208, IV) – tem por fundamento regra constitucional cuja densidade normativa não permite que, em torno da efetiva realização de tal comando, o Poder Público, especialmente o Distrito Federal (CF, art. 211, § 2º, c/c o art. 10, parágrafo único, da Lei nº 9.394/96), disponha de um amplo espaço de discricionariedade que lhe enseje maior grau de liberdade de conformação, e de cujo exercício possa resultar, paradoxalmente, com base em simples alegação de mera conveniência e/ou oportunidade, a nulificação mesma dessa prerrogativa essencial, como adverte, em ponderadas reflexões, a ilustre magistrada MARIA CRISTINA DE BRITO LIMA, em obra monográfica dedicada ao tema ora em exame (´A Educação como Direito Fundamental´, 2003, Lumen Juris). 



    Tenho para mim, desse modo, presente tal contexto, que o Distrito Federal – que atuará prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil (CF, art. 211, § 2º, c/c o art. 10, parágrafo único, da Lei nº 9.394/96) – não poderá demitir-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhe foi outorgado pelo art. 208, IV, da Constituição, e que representa fator de limitação da discricionariedade político-administrativa dos entes estatais, cujas opções, tratando-se de atendimento das crianças em creche e na pré-escola (CF, art. 208, IV), não podem ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole social. (grifei)



    Assim, diante da primazia constitucional reconhecida aos direitos das crianças e dos adolescentes, nem mesmo o princípio da isonomia é apto a afastar a obrigação do ente estatal em proceder à matrícula da recorrente em creche próxima de sua residência. O tratamento isonômico que deve ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas as crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas às suas residências, como resultado da ampliação da oferta de vagas nas instituições de ensino públicas (RE 1.331.397 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/11/2021) Vejamos:



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA AUTORA. MATRÍCULA. ISONOMIA. LISTA DE ESPERA. O ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL IMPÕE À FAMÍLIA, À SOCIEDADE E AO ESTADO ASSEGURAR À CRIANÇA, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, O ACESSO À CRECHE E À ESCOLA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O administrador público não possui discricionariedade para deliberar sobre a conveniência da implementação da ordem constitucional. II – O tratamento isonômico que deve ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.331.397 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/11/2021).



    Nessa linha, ao julgar o RE 1.008.166 RG/SC (Tema 548 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 20/4/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 



    2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 



    3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.



    Destaco, ainda, julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal sobre a controvérsia ora em análise:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATRÍCULA EM ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INDEVIDA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM MATÉRIA RESERVADA À ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. 



    1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que tem dado máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal, assegurando à criança vaga em creche ou pré-escola próxima à sua residência. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.337.654 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/11/2021).



    No mesmo sentido, cito ainda as seguintes decisões: RE 1.450.369/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/9/2023; RE 1.441.187/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/6/2023; RE 1.468.559/DF, da minha relatoria, DJe 30/11/2023; RE 1.374.158/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2022; e RE 1.339.961/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/11/2021. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a violação ao art. 227 da Constituição Federal e ao Tema 548 da repercussão geral e, como corolário, determinar ao Distrito Federal que realize a matrícula da parte recorrente em instituição de ensino/creche próxima a sua residência ou de eventual local de trabalho de seus responsáveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator